Tribunal: CARF
Processo: 13971.720641/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720641/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.355 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
HBEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/07/2011
PERDIMENTO DEFINITIVO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS.
O perdimento definitivo de bens apreendidos durante o despacho aduaneiro de
importação afasta a incidência dos tributos sobre a importação, conforme
dispõem o art. 1o, § 4o, inciso III do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada
pela Lei 10.833/2003, e o art. 2o, inciso III da Lei no 10.865/2004, exceto nas
hipóteses em que os bens não sejam localizados, tenham sido consumidos ou
revendidos. Referidas normas não sujeitas a regra de não incidência ao
momento de aplicação da pena de perdimento - se antes ou depois do registro
da Declaração de Importação..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o direito creditório que o contribuinte alega possuir, tendo
inicialmente requerido restituição de R$ 79.397,49 relativo aos tributos (Imposto de
Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS-importação e COFINS-
importação) recolhidos quando do registro da Declaração de Importação no 11/1215359-
6.
O contribuinte expõe que após o registro da Declaração de Importação e recolhimento
dos tributos respectivos no curso do processo administrativo 13971.000614/2011-17 foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720641/2012-91
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.355 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720641/2012-91

aplicada pena de perdimento sobre as mercadorias descritas na Declaração de
Importação apontada.
Do despacho decisório que indeferiu parcialmente o pedido, o contribuinte teve ciência
em 26-04-2012 (v. “AR” à fl. 50) e apresentou Manifestação de Inconformidade em 25-
05-2012 (fls. 60/64).
O Despacho Decisório O Despacho Decisório (fls. 40/43) expõe, em síntese, que:
1. “cumpre destacar que se equivocou a interessada ao apontar que no curso do
processo administrativo 13971.720614/2011-17 teria sido aplicada pena de
perdimento às mercadorias. A aplicação da pena de perdimento deu-se no curso
do processo administrativo 10909.720592/2011-71, tendo inclusive ocorrido a
destinação delas. No processo administrativo 13971.720614/2011-17 foi feita a
BAIXA DE OFÍCIO da inscrição no Cadastro CNPJ da empresa que constava
como adquirente das mercadorias”; 2. que “o pleito da interessada no que se
refere ao pedido de restituição dos valores pagos a título de Imposto de
Importação e das Contribuições para o PIS/PASEP-importação e COFINS-
importação não merece prosperar”, porque “no momento do registro da
Declaração de Importação no 11/1215359-6 ocorreu o fato gerador do Imposto de
Importação e das contribuições PIS-importação e COFINS importação, já que esta
declaração submeteu as mercadorias nela indicadas a despacho para consumo. Evento
posterior, quer seja, a aplicação da pena de perdimento sobre as mercadorias
importadas, não subtrai os efeitos da ocorrência do fato gerador, que é o nascimento da
obrigação tributária. E uma vez nascida a obrigação tributária, incompatível é
reconhecer que o recolhimento dos tributos subsume-se à previsão legal de pagamento
indevido”. 3. Para tanto, fundamentou a decisão no art. 1o, §4o, inciso III, e o art. 23 do
Decreto-Lei no 37/66, bem como, em relação às contribuições, no art. 4o, inciso I, da Lei
no 10.865/2004;
4. Que “com relação ao pedido de restituição do Imposto sobre Produtos
Industrializados pago quando do registro da Declaraçãos de Importação no 11/1215359-
6 assiste razão à interessada. Isso porque o fato gerador do IPI é o fato jurídico
“desembaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira” (art. 2o, inciso I, da
Lei no 4.502/64). No caso da DI apontada não houve desembaraço aduaneiro, logo, não
ocorreu o fato gerador do IPI, podendo ser aplicado o disposto no art. 165 da Lei no
5.172/66 – Código Tributário Nacional”; 5. Que “considerando que o Imposto sobre
Produtos Industrializados e que as Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS não
cumulativas comportam transferência do onus financeiro para o contribuinte da etapa
seguinte da cadeia, o interessado foi intimado a comprovar que suportou o ônus
financeiro dos valores indevidos acima indicados, em atendimento ao disposto no art.
166 da Lei no 5.172 (CTN). Analisando os documentos trazidos aos autos pelo
interessado em resposta à intimação, verifica-se que ele logrou êxito em demonstrar que
assumiu o encargo financeiro”; 6. Pelas razões acima, a decisão foi no sentido de
“DEFERIR PARCIALMENTE o pedido de restituição, reconhecendo direito creditório
em favor da requerente no valor de R$ 12.771,31 (doze mil, setecentos e setenta e um
reais e trinta e um centavos) decorrente do recolhimento indevido”, ou seja, o valor
recolhido a título de IPI.
A Manifestação de Inconformidade O contribuinte, por fim, em sua
Manifestação de Inconformidade de fls. 60 a 64 aduz, em resumo, que:
1. “Conforme decisão exarada nestes autos, houve apenas o reconhecidamente (sic) do
direito à devolução dos valores relativos ao IPI”; 2. Que “é própria lei que instituição do
Imposto de Importa (sic) e as Contribuições ao PIS e Cofins, que determina (sic) a
restituição de tais tributos, caso a mercadoria importada seja objeto de pena de
perdimento” e que “quanto ao Imposto de Importação, é DL 37/66, em seu
artigo 1°, §4o, inciso III que determina a não incidência do tributo sobre as
mercadorias que tenha sido objeto de pena de perdimento”; 3. Que é “na mesma
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.355 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720641/2012-91

linha, a disposição contida na Lei n° 10.865/2004, a qual instituiu a cobrança de
PIS e Cofins nas importações:
Art. 22 As contribuições instituídas no art. 12 desta Lei não incidem sobre:
I - bens estrangeiros que, corretamente descritos nos documentos de transporte,
chegarem ao País por erro inequívoco ou comprovado de expedição e que forem
redestinados ou devolvidos para o exterior;
II - bens estrangeiros idênticos, em igual quantidade e valor, e que se destinem à
reposição de outros anteriormente importados que se tenham revelado, após o
desembaraço aduaneiro, defeituosos ou imprestáveis para o fim a que se destinavam,
observada a regulamentação do Ministério da Fazenda;
III - bens estrangeiros que tenham sido objeto de pena de perdimento, exceto nas
hipóteses em que não sejam localizados, tenham sido consumidos ou revendidos”; 4.
Que “assim, não sendo o caso de incidência dos tributos, a pagamento efetuado
é indevido, devendo assim ser restituído à Impugnante nos termos do artigo 165
do Código Tributário Nacional”; 5. Por fim, invoca jurisprudência do TRF-4 e
requer “a revisão da decisão proferida pela Seção de Arrecadação e Cobrança
(Sarac) de Blumenau, para o fim de reconhecer, nos termos da lei a restituição
dos valores recolhidos quando da importação relativamente aos tributos, II, PIS
e Cofins”.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, reafirma os argumentos principais trazidos na
impugnação.
É o Relatório.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.355 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720641/2012-91

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente postula pelo reconhecimento do direito creditório e a restituição dos
tributos (Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS-importação e
COFINS-importação) recolhidos quando do registro da Declaração de Importação no
11/1215359-6, cujo procedimento de conferência, realizado no curso do despacho objeto do
processo administrativo n° 10909.720592/2011-71, resultou na pena de perdimento das
mercadorias importadas.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre da não incidência de
tributação no caso, com base no disposto no inciso III, artigo 71, do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009)), inciso III, artigo 2°, da Lei n° 10.865/2004, art. 1o do Decreto-Lei
37/66 e art. 35 do Decreto no 7.212/2010.
O direito creditório foi reconhecido parcialmente, segundo o despacho decisório
inicial, apenas em relação ao valor recolhido a título de IPI.
Apreciando a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo julgou-a
improcedente, conforme os fundamentos do voto condutor, em síntese:
(...)
Analisando-se o primeiro dos dispositivos acima transcritos, resta claro que o imposto
não incide sobre mercadoria estrangeira que tenha sido objeto de pena de perdimento. A
utilização do verbo conjugado no pretérito (“tenha sido”) indica que a imposto de
importação não incide se e somente se a mercadoria tenha sido objeto da pena de perda,
anteriormente à data do registro do DI, que é a data em que se considera ocorrido o fato
gerador do imposto, por disposição legal (prescrição do art. 23 do DL 37/1966).
Da mesma forma, o segundo dispositivo acima (o inciso I do art. 4o da Lei no
10.865/2004) estatui que se considera ocorrido o fato gerador das contribuições na data
do registro da DI.
Por conseguinte, tendo sido a pena de perdimento infligida após o registro da DI, ou
seja, após a ocorrência do fato gerador das exações em pauta, não há que se falar em
recolhimento indevido do II, do PIS-importação e da COFINS-importação, pois o fato
gerador de tais exações ocorreu e se perfectibilizou com o registro do DI.
Irretocável, portanto, o Despacho Decisório exarado. E improcedentes as alegações do
contribuinte.
(...)
Conforme restou consignado na ementa do segundo julgado acima trasladado, da qual
requeiro vênia para repisar: “descabida a restituição dos tributos recolhidos na operação
de importação. A mercadoria ingressou em território nacional e houve o registro da
declaração de importação dos bens, perfectibilizando, assim, a ocorrência do fato
gerador. A posterior aplicação da pena de perdimento e destinação da mercadoria por
conta da inércia do autor em promover o regular andamento do procedimento de
desembaraço aduaneiro não tem o condão de converter essas verbas recolhidas em
pagamento indevido ou a maior, conforme dispõe o art. 165 do CTN”.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.355 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720641/2012-91

No que tange ao imposto de importação, assim dispõe o art. 1o, §4o, inciso III, do
Decreto-lei no. 37/66, com a redação dada pela Lei no. 10.833/2003:
Art.1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como
fato gerador sua entrada no Território Nacional.
(...)
§ 4oO imposto não incide sobre mercadoria estrangeira:(Incluído pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
III - que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipótese em que não seja
localizada, tenha sido consumida ou revendida.(Incluído pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
Não obstante as considerações do I. Julgador a quo, entendo que a melhor exegese
da norma acima seria pela exclusão, de seu campo de incidência, do imposto de importação de
mercadoria estrangeira que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipótese em que
não seja localizada, consumida ou revendida, o não se configura no caso concreto a nenhuma
dessas exceções.
O mesmo se observa com relação ao PIS‐Importação e COFINS‐Importação, no
art. 2o, inciso III da Lei no 10.865/2004:
Art. 2o As contribuições instituídas no art. 1o desta Lei não incidem sobre:
(...)
III - bens estrangeiros que tenham sido objeto de pena de perdimento, exceto nas
hipóteses em que não sejam localizados, tenham sido consumidos ou revendidos;

Assim, das normas citadas, depreende-se, de forma cristalina, que as contribuições
PIS/COFINS-Importação e o imposto de importação não incidem sobre as mercadorias ou bens
estrangeiros que tenham sido objeto de pena de perdimento, exceto nas hipóteses expressamente
delineadas nas referidas normas – bens não localizados, consumidos ou revendidos.
Ressalte-se que que nenhuma das normas mencionadas sujeita a regra de não
incidência dos tributos nelas disciplinados ao momento de aplicação da pena de perdimento – se
antes ou posterior ao registro da Declaração de Importação (DI), como parece entender a decisão
recorrida.
Podemos citar como precedentes nesse CARF que seguem essa mesma linha de
entendimento:
Acórdão no 3803-005.863, de 26 de março de 2014
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 02/09/2005 a 06/09/2005
PERDIMENTO DEFINITIVO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS.
O perdimento definitivo de mercadoria apreendida durante o despacho aduaneiro de
importação afasta a incidência dos tributos sobre a importação, ao teor do inciso III do §
4o do art. 1o do Decretolei no 37/66, porquanto a mercadoria foi localizada, não foi
consumida nem revendida. Corolário disso, os tributos pagos por ocasião do registro da
declaração de importação devem ser restituídos.
Acórdão no 3302-010.664, de 25 de março de 2021
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.355 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720641/2012-91

Ano-calendário: 2007
PERDIMENTO DEFINITIVO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS.
O perdimento definitivo de bens apreendidos durante o despacho aduaneiro de
importação afasta a incidência dos tributos sobre a importação, conforme dispõem o art.
1o, § 4o, inciso III do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pela Lei 10.833/2003, e
o art. 2o, inciso III da Lei no 10.865/2004, exceto nas hipóteses em que os bens não
sejam localizados, tenham sido consumidos ou revendidos. Referidas normas não
sujeito a regra de não incidência ao momento de aplicação da pena de perdimento - se
antes ou depois do registro da Declaração de Importação.

Desse modo, considerando que não houve incidência do Imposto de Importação e
do PIS/COFINS importação, quando da operação atinente à DI no. 11/1215359-6, bem como do
IPI já reconhecido no despacho decisório inicial, há que se reconhecer que todo recolhimento a
título daquelas exações deve ser reputado como indevido, devendo ser restituído à recorrente.
Com base nas considerações acima expostas, voto por dar provimento ao recurso
voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 104
DF CARF MF
Original